Tribunal: TJMT
Processo: 1057983-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057983-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGER DO AMARAL MARTINS - CPF: 056.793.301-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159118046, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE
,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 2.651,20 (dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos),
determinando

que a reclamada providencie a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A validade da cessão de crédito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 159118031, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
no valor de
R$ 2.651,20 (dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, nem mesmo a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
21/05/2022 – id. 159118040
), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 28 de Março de 2023

Carta No
HA0323061281

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05679330164

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05679330164:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4271671054703014 18/12/2015 31/12/2015 10/01/2016 18/07/2019 509,60

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1096976 15/05/2016 15/06/2016 25/06/2016 10/05/2021 529,55

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5274620116487000 18/07/2016 03/08/2016 16/08/2016 19/07/2021 782,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000121406983 07/09/2020 08/10/2020 20/10/2020 20/04/2022 673,85

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000946993013 09/09/2020 08/10/2020 20/10/2020 20/04/2022 2.365,98

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000086116 08/09/2020 27/11/2020 10/12/2020 04/12/2020 § 131,81

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000086116 08/09/2020 05/03/2021 18/03/2021 14/10/2021 173,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000086116 08/09/2020 14/10/2021 26/10/2021 20/04/2022 173,90

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

946993013 09/09/2020 20/05/2022 02/06/2022 08/11/2022 2.651,20

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-14785426 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 349,94

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

92C37EE0EA7FD12C 16/01/2023 10/02/2023 25/02/2023 58,41

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 28/03/2023 às 18:56:18

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023